Tribunal: TJMT
Processo: 1009893-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009893-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[TIGER MADEIREIRA LTDA - CNPJ: 05.276.491/0001-11 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8
o
DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ –DESPROVIMENTO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).

Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Tiger Madeireira Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Comarca de Sinop, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 2190/2008, 001276767.2008.8.11.0015, Código 105570, manejada pelo Município de mesma denominação.

A empresa Recorrente, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada curadora especial, sustenta a incidência do Código de Processo Civil de 1973, cujas regras denotariam a prescrição do crédito perseguido, bem como a impropriedade da citação editalícia, ao fundamento de que, na hipótese, não esgotados os meios tendentes à localização do endereço para a citação.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
declarar a nulidade do edital de citação e da citação editalícia.

O pedido de efeito postulado foi indeferido (id. 41859518).

A parte Recorrente interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 48571477) que foi desprovido por esta Câmara, à unanimidade (id. 72593492).

A parte Recorrida deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso, consoante a certidão de id. 79975464.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse
público que legitimaria a intervenção ministerial (id. 86749950).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa Tiger Madeireira Ltda., contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Comarca de Sinop, que não acolheu a arguição de nulidade da citação por edital, formulada na Exceção de Pré-Executividade, oposta nos autos da Ação de Execução n. 2190/2008, 001276767.2008.8.11.0015, Código 105570, manejada pelo Município de mesma denominação.

Denota-se dos autos que
o Município de Sinop propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa
Tiger Madeireira Ltda.
, visando ao recebimento do crédito tributário,
referente ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, com vencimentos compreendidos entre 10.12.2004 a 12.04.2004.

A citação da Executada, pelo Correio, foi frustrada, já que o AR retornou com a informação de “desconhecido”.

O Exequente requereu a citação da empresa Executada por Oficial de Justiça, e que foi infrutífera,
ensejando o pedido de citação editalicia.

Citado por edital, a Executada deixou transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento do débito, sendo nomeada a Defensoria Pública para atuar em sua defesa, e esta opôs a Exceção de Pré-executividade, pela qual alegou, em resumo, prescrição do crédito tributário em cobrança e a nulidade da citação editalícia e do edital.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a exceção de pré-executividade
,
rejeitou-a.

Contra essa decisão,
a empresa
Tiger Madeireira Ltda.
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos não constato, de plano, a ocorrência de prescrição, uma vez que
já não é mais a citação a causa de interrupção da prescrição, mas sim o despacho que ordenar a citação.

Examinando a legislação infraconstitucional, aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Código de Processo Civil, Lei Complementar 118/05), afasta-se a prescrição do crédito tributário, tendo em vista que a citação não se realizou por motivo alheio à vontade da Exequente, porque, no caso concreto, a morosidade na realização do ato decorreu dos mecanismos peculiares ao Poder Judiciário, mormente em virtude do grande volume de ações fiscais que tramitam em suas varas.

Logo, são aplicáveis ao caso o art. 219 § 1
o
, do CPC, e a Súmula 106, do Superior Tribunal de Justiça, que assim estabelece:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desse modo, não constato a ocorrência da prescrição.

Igualmente, não prospera a alegação de nulidade da citação, haja vista que sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).

A Súmula n. 414, do STJ contém um enunciado no mesmo sentido,
in verbis
:

Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

No caso em questão, é incontroverso que as várias tentativas de citação da empresa Recorrente, pelo Correio, foram frustradas, já que o endereço informado era insuficiente para localizá-la

(id. 41635523 – pg. 20).

Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, como se vê da certidão do meirinho
(id. 41635523 – pg. 26).

Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8
o
, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.

Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.

Estando a empresa Recorrente em lugar incerto e não sabido, revela-se permitida a citação por edital.

Nessa quadra, é certo que a determinação da citação da pessoa jurídica Executada por edital mostrou-se correta.

Extrai-se, dos autos eletrônicos, ainda, reiterados pedidos, formulados pelo Exequente, no sentido da adoção de providências que viabilizassem a citação pessoal do Executado, vindo a, por fim, requerer fosse determinada a penhora online e, se inexistentes valores a bloquear, fosse verificada a existência de bens junto ao Sistema RENAJUD (id. 39627993 – págs. 41 a 44).

Registro, ainda, que, por se tratar de Execução Fiscal, o entendimento de que a citação por edital exige o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização da parte executada, em especial a expedição de ofícios à Energisa, ao Detran, ao TRE, à Receita Federal e às operadoras de telefonia (OI, Tim, Vivo, Claro), não se aplica ao caso, por ser regida por lei especial.

Ante o exposto,
DES
PROVEJO,
o Agravo de Instrumento interposto,
mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022